Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-35.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO. VIA PÚBLICA E PRESENÇA DE TERCEIROS. ABALO PSICOLÓGICO DA TESTEMUNHA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. COLABORAÇÃO ESPONTÂNEA. FORNECIMENTO DE SENHA DO CELULAR. NÃO INCIDÊNCIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. REGIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 121, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
2. A Defesa pretende o afastamento das valorações negativas relativas a culpabilidade do réu, bem como das circunstâncias e consequências do crime, na primeira fase da dosimetria; o reconhecimento da atenuante do artigo 66, do CP; a aplicação da fração máxima ou intermediária de redução da pena em razão da tentativa; e (iv) adequação do regime inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) verificar se é possível afastar a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime; (ii) determinar se deve ser reconhecida a atenuante de colaboração espontânea; (iii) determinar se é possível aplicar a fração máxima ou intermediária para redução da pena em razão da tentativa; e (iv) analisar a possibilidade de fixar regime menos gravoso pra o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A premeditação justifica a valoração negativa da culpabilidade do réu. No caso, a testemunha afirmou que o atirador se aproximou e, sem falar nada, efetuou os disparos contra a vítima, circunstância que é suficiente para concluir que o autor premeditou o crime, uma vez que os tiros não decorreram de uma discussão, uma briga ocorrida imediatamente antes do fato, algo que tenha motivado o autor ter agido no calor da emoção.
5. Se o delito ocorreu em via pública e na presença de terceiro, correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, independente de prova de que o terceiro tenha sido atingido pelo projétil.
6. O temor causado na testemunha que, na porta de sua casa, presenciou seu amigo ser atingido por disparos efetuados a curta distância por alguém que chega, do nada, com a nítida intenção de matar a vítima, extrapola o inerente ao crime de homicídio e prescinde de prova documental, especialmente quando visível em seu relato.
7. O fornecimento da senha do celular apreendido para investigações , por si só, não autoriza a incidência da atenuante prevista no artigo 66, do Código Penal.
8. Embora a vítima tenha sido atingida na cabeça, o caderno processual indica que não houve risco de morte, sendo razoável a adoção da fração intermediária (1/2) para a redução da pena, em razão da tentativa.
9. Apesar de pena fixada ser inferior a 8 anos e o réu ser tecnicamente primário, foram quatro as circunstâncias judiciais negativas, razão pela qual justifica-se a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II; 33, § 2o e 3o; 59; 66; e 121.